Tribunal: TJMT
Processo: 1072260-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072260-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA BUENO - CPF: 384.493.071-04 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1072260-38.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1072260-38.2024.8.11.0001

Recorrente:
Julio Cesar da Silva Bueno.

Recorrido:

Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por militar inativo contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade de seus proventos e restituição dos valores descontados desde junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em determinar a legalidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do militar inativo, à luz do disposto na legislação estadual e no art. 40, § 18, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual (LC n.o 202/2004, com redação da LC n.o 654/2020) estabelece que a contribuição previdenciária incide somente sobre a parcela dos proventos que exceda o limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

4.

A decisão do STF na Ação Cível Originária n.o 3396 reconhece a competência estadual para definir a alíquota e a base de cálculo da contribuição previdenciária de militares estaduais.

5.

A Súmula n.o 12 das Turmas Recursais de Mato Grosso pacifica a legalidade da alíquota de 14%, desde que observada a base de cálculo limitada ao teto do RGPS.

6.

Os descontos realizados sobre a totalidade dos proventos contrariam a legislação aplicável e configuram cobrança indevida, cabendo a restituição dos valores a partir de junho de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A contribuição previdenciária de policiais militares inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS, nos termos do art. 2o, II, da LC Estadual n.o 202/2004, com redação dada pela LC n.o 654/2020.

2.

É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente, atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 40, § 18, e artigo 149, § 1o; LC Estadual n.o 202/2004, artigo 2o, II, com redação dada pela LC Estadual n.o 654/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO n.o 3396; TJMT, Súmula n.o 12 Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1072260-38.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1072260-38.2024.8.11.0001

Recorrente:
Julio Cesar da Silva Bueno.

Recorrido:

Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Julio Cesar da Silva Bueno.

Ação:

de Cobrança – contribuição previdenciária
.

Origem:
Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (
Id.

270152934)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
270152936
): o autor pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 270152938): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1072260-38.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1072260-38.2024.8.11.0001

Recorrente:
Julio Cesar da Silva Bueno.

Recorrido:

Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Julio Cesar da Silva Bueno
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação
de Cobrança
proposta pelo recorrente em face de Mato Grosso Previdência
– MTPREV e Estado de Mato Grosso.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente, em síntese,
é militar inativo do Estado de Mato Grosso, afirmando que a parte requerida vem realizando o desconto da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, quando o correto seria apenas sobre o valor que ultrapassar o teto estabelecido pelo regime de previdência.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

Considerando a improcedência da demanda, interpôs o recurso que ora se analisa.

Inicialmente, consigne-se que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

No que tange à matéria em análise, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n.o 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual no artigo 2o da Lei Complementar n.o 202 de 28 de dezembro de 2004, que passou a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Artigo 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC 654/2020)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II – 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5o Em razão do
déficit atuarial
do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir,
a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo
. (Acrescentado pela LC 654/2020)

(...)

§ 7o
A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de
2 de julho
de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de
16 de dezembro
de 2019.

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
.”
[destaques nossos]

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Cível Originária n.o 3396 no Supremo Tribunal Federal, buscando declarar a inconstitucionalidade das normas federais (artigo 24 da Lei Federal n.o 13.957/2019 e artigo 24-C,
caput
, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 667/69) aplicadas para os servidores militares estaduais.

Na Ação Cível Originária n.o 3396 foi julgado procedente o pedido, determinando que a União se abstenha de aplicar sanções legais ou administrativas ao Estado de Mato Grosso pela cobrança da alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares em percentual diverso (14%) do aplicável aos militares das Forças Armadas e seus pensionistas (9,5%).

No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o tema foi pacificado pela Súmula n.o 12, nos seguintes termos:

“É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual no 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária no 3396”.

Logo, a incidência de 14% (quatorze por cento) sobre os provimentos da aposentadoria do militar estadual tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos §§ 7o e 8o, ambos do art. 2o, da Lei Complementar n.o 202/2004.

Todavia, no caso, verifica-se que assiste razão ao recorrente quanto à impossibilidade de a mencionada alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos, conforme dispõe o art. 40, § 18, da Constituição Federal.

Ressalta-se que a LC estadual n.o 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do RGPS.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO No 3396/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...) (N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR INATIVO - DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% - COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS - AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA No 3396/STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1000833-75.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Desse modo, cabível a restituição de valores indevidamente descontados, a partir da edição da LC n.o 654/2020, pelo não cumprimento no disposto art. 2o, II, que diz:

“14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.”

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida, declarando a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos do reclamante, aplicando-se o disposto do art. 40, § 18, da Constituição Federal e art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, a fim que o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social e condenar a parte reclamada à restituição do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados a partir de junho de 2020, a teor do art. 2o, II, da Lei Complementar n.o 202/2004, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o, F, da Lei no 9494/97, desde a citação válida, sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios (EC 113/2021), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e o prazo prescricional de 5 anos que precede a propositura da ação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025